Tribunal: STF
Processo: ARE 1532207
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 2º, INCISO Il, DA LEI N. 8.137/90 C/C ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR LEVANTADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA | AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. | INOCORRÉNCIA. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS ARTICULADOS NAS ALEGAÇÕES FINAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZAM A FALTA DE CONFRONTO COM A DECISÃO JUDICIAL ATACADA. PREFACIAL AFASTADA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO SOB AS TESES DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE — DELITIVA, ATIPICIDADE DA CONDUTA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AGENTE QUE, NA QUALIDADE DE SÓCIO- ADMINISTRADOR DA EMPRESA, DEIXOU DE RECOLHER, NO PRAZO LEGAL, O TRIBUTO DEVIDO. OMISSÃO DO REPASSE AO ESTADO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO MERO INADIMPLEMENTO. TIPICIDADE DA CONDUTA COMPROVADA. DOLO EVIDENCIADO. PUNIÇÃO QUE, ALIÁS, NÃO CONSTITUI PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA. DIFICULDADES FINANCEIRAS QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE PENAL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. ALEGADA OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. INSUBSISTÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE SEIS DELITOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA FIXADA. MAGISTRADO SENTENCIANTE QUE NÃO SEGUIU O MESMO CRITÉRIO FRACIONÁRIO EMPREGADO NA FIXAÇÃO DA PENA CORPORAL.



    1. Se do arrazoado for possível extrair a impugnação aos fundamentos da sentença, ainda que o apelante tenha reproduzido, nas razões, as alegações finais por ele apresentadas, não há ofensa à dialeticidade recursal.



    2. Comete o crime previsto no art. 2º, inciso Il, da Lei n. 8.137/90 o agente que, na condição de sócio-administrador de pessoa jurídica, livre e conscientemente deixa de recolher ao erário, no prazo legal, valores referentes a Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que eram devidos.



    3. Em conformidade com os preceitos constitucionais, o tipo previsto no art. 2º, inciso II, da Lei n. 8.137/90 não impõe prisão civil por dívida, nem se trata de mero instrumento penal arrecadatório, mas, sim, pune com sanção privativa de liberdade a recusa do agente ao cumprimento de obrigação definida em lei, tipificando como conduta criminosa o não recolhimento de tributo.



    4. A arguição de dificuldade econômica, por si só, não justifica o não recolhimento do ICMS ao erário, uma vez que o tributo em questão é imposto indireto, de modo que o consumidor final (contribuinte de fato) é quem arca com o valor no preço final do produto.



    5. O acusado que, por meio de ações distintas, deixa de efetuar o recolhimento de tributos por seis meses consecutivos, não comete um só crime, mas, a rigor, seis delitos na forma continuada, nos termos do artigo 71 do Código Penal.



    6. Em atenção ao entendimento jurisprudencial majoritário, necessário redimensionar, de ofício, a pena de multa fixada em conformidade com o fracionário aplicado na fixação da pena corporal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, LV e LXVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente